Tribunal: TJSP
Processo: 2123314-17.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Nulidade da audiência realizada nos termos do artigo 16, da Lei no 11.340/06 – Suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Advogado do acusado que não pôde participar do ato – Ausência de comprovação de ofensa a direito líquido e certo, a justificar a impetração do mandamus– Ato que dispensa a presença do acusado, bem como de seu defensor –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Nulidade da audiência realizada nos termos do artigo 16, da Lei no 11.340/06 – Suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Advogado do acusado que não pôde participar do ato – Ausência de comprovação de ofensa a direito líquido e certo, a justificar a impetração do mandamus– Ato que dispensa a presença do acusado, bem como de seu defensor – Não comprovação do prejuízo - Segurança denegada.